Tribunal: TJSP
Processo: 1014215-74.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de empréstimo consignado não formalizado pelo autor – Injustificado desconto de prestação do benefício previdenciário – Procedência – Aplicação do CDC – Má prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Banco não comprovou a regularidade na contratação

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de empréstimo consignado não formalizado pelo autor – Injustificado desconto de prestação do benefício previdenciário – Procedência – Aplicação do CDC – Má prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Banco não comprovou a regularidade na contratação do empréstimo, ônus seu (art. 6o, VIII, CDC) – Inexistência de relação jurídica contratual reconhecida – Repetição dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário – Danos morais evidenciados – Descontos injustificados de verba alimentar –– Dano que se comprova com a ocorrência do próprio fato danoso (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração, porém em valor inferior ao pretendido – Recurso do autor provido em parte.

Pedido de compensação de alegada importância disponibilizada ao autor e as prestações descontadas em decorrência do contrato em questão – Descabimento – Autor realizou o depósito judicial do valor creditado em conta bancária, não se beneficiando do valor disponibilizado pela instituição financeira – Recurso do réu engado.

Recurso do autor provido em parte, negado o réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014215-74.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento ao apelo do réu. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31350
APEL. No: 1014215-74.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE./APDO. : ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES (JUST GRAT)
APDO./APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização
por danos materiais e morais Contrato de empréstimo
consignado não formalizado pelo autor
Injustificado
desconto de prestação do benefício previdenciário

Procedência
Aplicação do CDC
Má prestação do
serviço bancário Responsabilidade objetiva da instituição
financeira
Banco não comprovou a regularidade na
contratação do empréstimo, ônus seu (art. 6o, VIII, CDC)
Inexistência de relação jurídica contratual reconhecida
Repetição dos valores indevidamente debitados do
benefício previdenciário Danos morais evidenciados
Descontos injustificados de verba alimentar
Dano que se
comprova com a ocorrência do próprio fato danoso
(damnum in re ipsa)
Indenização arbitrada em
consonância
com
os
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, comportando majoração, porém em
valor inferior ao pretendido Recurso do autor provido em
parte.
Pedido
de
compensação
de
alegada
importância
disponibilizada ao autor e as prestações descontadas em
decorrência do contrato em questão Descabimento
Autor realizou o depósito judicial do valor creditado em
conta
bancária,
não
se
beneficiando
do
valor
disponibilizado pela instituição financeira Recurso do réu
engado.
Recurso do autor provido em parte, negado o réu.*
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS
RODRIGUES em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 144/146, confirmando a tutela antecipada, declarando nulo o contrato de
empréstimo no 588617857 e condenando a devolução dos valores eventualmente cobrados
com correção monetária do desembolso, arcando o réu com o pagamento das custas,
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, nos
termos do art. 85, §8o, do CPC.
Apela o autor, sustentando, em síntese, caracterizados danos
morais pela falha na prestação do serviço bancário, ao permitir a contratação mediante
fraude em nome do autor, com indevidos descontos das parcelas de seu benefício
previdenciário. Pugna pelo provimento do recurso, condenando-se o réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais em R$30.000,00 (fls. 149/155).
Apela o réu, sustentando, em resumo, ausente verossimilhança
nas alegações iniciais, demonstrando a prova documental celebrou o autor o contrato de
empréstimo consignado, com autorização de desconto das prestações em benefício
previdenciário, evidenciando inexistir ato ilícito praticado pelo Banco. O autor se
beneficiou do valor do empréstimo, recebendo o crédito em conta corrente. Ainda que
mantida a condenação, caso de compensação dos valores creditados em razão do
empréstimo, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor. Pugna pelo provimento do
recurso, com inversão do julgado. (fls. 156/160).
Recursos processados nos termos do art. 1.012, V do CPC,
respondido o recurso do autor (fls. 168/172).
O Banco réu se opôs ao julgamento virtual (fls. 177)
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
indenização por danos materiais e morais, alegando-se ocorrência de ilícitos descontos de
prestações do benefício previdenciário do autor por débito de contrato de empréstimo
consignado não formalizado.
Narrou o autor, na petição inicial, foi surpreendido com um
crédito em sua conta corrente, no valor de R$3.809,52, relativo a empréstimo consignado
no 588617857, que não contratou com o réu.
O requerente jamais realizou contratação de empréstimo
consignado ou solicitou qualquer serviço junto ao Banco.
Lavrou boletim de ocorrência para relatar a ocorrência de
estelionato, pretendendo o depósito judicial para consignação da quantia indevidamente
creditada na conta bancária.
Pediu declaração de nulidade do contrato, repetição dos valores
indevidamente descontados e indenização por danos morais.
Ao contestar (fls. 39/43), sustentou o réu, em apertada síntese, o
contrato foi regularmente formalizado pelo autor, sendo lícitos os descontos das prestações
do benefício previdenciário. Não há prova de abalo a direito da personalidade do autor não
sendo caso de acolher-se a pretensão indenizatória do autor por danos materiais ou morais.
A r. sentença apelada de parcial procedência foi assim
fundamentada:
“A ação é parcialmente procedente. O fato é que o ônus da
prova deve ser invertido em vista do fato de ser o réu, instituição financeira, quem tem
disponibilidade sobre os documentos, acesso às cópias de contrato e as gravações das
conversas com os clientes. Determinada a realização de perícia grafotécnica, o banco réu
foi instado a apresentar os documentos necessários, porém preferiu a inércia. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, declaro inexistente o contato de empréstimo objeto desta ação (fls. 44/51),
condenando o banco à devolução dos valores eventualmente cobrados em razão do
mencionado contrato inexistente, a ser calculado em procedimento próprio. Não
prospera o pedido de devolução em dobro. De acordo com o artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor, a devolução em dobro só ocorrerá nos casos em que houver
comprovada má-fé do réu, o que não se verifica nos autos. A devolução, portanto, deverá
ser feita de forma simples, porque não comprovada a máfé da ré. O pedido de
indenização por danos morais é improcedente. Observo que não houve qualquer prejuízo
ao autor, porque tal fato não convence de que o autor tenha sofrido danos a seus direitos
da personalidade para justificar o reconhecimento do dano moral. Sem violação aos
direitos da personalidade não há dano que justifique a pretensão indenizatória.
Contingência da vida moderna, não gera o dever de indenizar.”
Dá-se parcial provimento ao recurso do autor, negando-se
provimento ao recurso do Banco réu.
Aplica-se a legislação consumerista à hipótese, respondendo o
Banco réu objetivamente por danos causados em razão da falha na prestação dos serviços,
nos termos do art. 14, do CDC e súmula 297, do STJ.
Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Súmula 297 do STJ: “Aplica-se às instituições financeiras o
Código de Defesa do Consumidor.”.
Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves
“funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro,
assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele
que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).
Além da responsabilidade civil objetiva do réu, como
mencionado, o autor possui a seu favor os direitos tutelados no art. 6o do CDC, dentre eles
a inversão do ônus probatório (inc. VIII).
No caso, o requerente afirmou, na petição inicial, não formalizou
qualquer contrato de mútuo consignado, no valor de R$3.809,52, com descontos das
prestações diretamente de seu benefício previdenciário.
Assim, incumbia ao requerido comprovar a regularidade da
contratação do empréstimo consignado, prova esta não produzida.
Embora exibido com a contestação a cópia do contrato de
empréstimo no588617857 supostamente assinado pelo requerente (fls. 44/49), o autor
alegou não reconhecer a assinatura constante do referido contrato.
Embora o Juiz tivesse determinado a produção da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grafotécnica e a exibição do contrato original, o Banco requerido permaneceu inerte (fls.
143).
A não exibição da via original do empréstimo consignado no
588617857 pelo Banco, que produziu o documento e detém o domínio da informação,
acarretou a preclusão da prova pericial grafotécnica, tornando, por conseguinte,
incontroversa a existência de fraude na contratação, ante a inexistência de prova em sentido
contrário.
Não seria razoável exigir-se do autor prova de que não contratou
o empréstimo consignado, o que, na prática, consistiria em produção de prova negativa ou
diabólica.
Nesse contexto, forçoso concluir que a indevida contratação de
empréstimo por terceiro fraudador, em nome do autor é causa de responsabilidade objetiva
(fortuito interno) da instituição financeira, pelos danos causados.
Sobre o tema, o STJ editou a súmula 479: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
À mingua de elemento concreto de prova a demonstrar a efetiva
regularidade da dívida, ônus da prova que incumbia ao réu, caso mesmo de declarar-se a
nulidade do contrato de empréstimo consignado, com repetição da quantia indevidamente
debitada do benefício previdenciário (R$108,00 fl. 53) e outras eventualmente debitadas
no curso do processo.
Embora o réu alegue disponibilizou ao autor as importâncias
relativas ao empréstimo, em sede de tutela antecipada, o autor depositou em juízo a
integralidade do mútuo concedido (R$ 3.809,52 - fls. 31 e 35), a afastar a alegação de
enriquecimento sem causa do requerente.
Assim, não havendo prova de que o autor obteve proveito
econômico em razão do empréstimo consignado fraudado, não merece acolhimento a
pretensão do réu voltada à compensação do valor creditado na conta bancária do autor.
Os danos morais estão configurados.
Patente a culpa do Banco réu por debitar injustificadamente
valores do benefício previdenciário do autor (fl. 53), fato que não configura mero
aborrecimento, mas intensa preocupação por débito de verba alimentar, muitas vezes já
comprometida com outras despesas e pela necessidade da manutenção da própria pessoa e
família.
A prova do abalo moral, porque afeta direitos da personalidade,
conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a
responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa).
Sobre o tema, precedentes do STJ e do TJSP:
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo
consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a
realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de
que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor
emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta
Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor
arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar
manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp
1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011)
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Lançamentos
indevidos dos valores das faturas na folha de pagamento da
autora, sem prova da respectiva utilização do cartão.
Restituição determinada. Danos morais configurados em face
da angústia gerada com a subtração dos recursos.
Indenização fixada em patamares razoáveis e proporcionais
às circunstâncias do caso. Recurso não provido. (Apel.
1008987-82.2015.8.26.0066, Relator(a): Gilberto dos Santos;
Comarca: Barretos; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
10/03/2017)
DANO MORAL
Descontos indevidos no benefício
previdenciário do consumidor Indenização Cabimento
Danos morais demonstrados na espécie:
É de rigor a
reparação dos danos morais causados ao consumidor em
razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de
forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista
que as consequências danosas superam e muito a noção de
mero aborrecimento. DANO MORAL Fixação que deve
servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido da parte prejudicada
Impossibilidade

Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação de
indenização por danos morais deve servir como repreensão do
ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se
transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte
prejudicada. Bem por isso, diante da fixação da indenização
por danos morais com observância ao princípio da
razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apel.
0034422-78.2012.8.26.0002, Relator(a): Nelson Jorge Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
09/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
iterativa no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece
a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da
violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (Resp.
331517/GO, j. 27/11/2001, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha), pois a indenização pelos danos
morais independe de prova de prejuízos materiais. (Resp. 218529/SP, j. 13/09/2001, Rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse cenário, a fixação da indenização por danos morais deve ter
caráter punitivo e pedagógico ao ofensor e compensatório ao ofendido, tendo como
parâmetro a capacidade econômica do causador do dano.
Assim, levando-se em consideração o caso concreto e a extensão
do dano, entendo razoável majorar-se a indenização dos danos morais, todavia, não para a
importância sugerida pelo autor, mas no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido do
acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês do fato danoso, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como
ressaltou a Min. Nancy Andrighi, do C. STJ, “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001),
dando provimento ao recurso do autor e negado o do réu, neste tocante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
parcial provimento ao recurso do autor, julgando-se a ação procedente condenando-se a
ré ao pagamento de indenização dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido do acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, do fato danoso
(súmula 54 do STJ). Por fim, o fato de não acolhido o valor do dano moral sugerido na
inicial, arbitrando-se valor menor, não implica sucumbência recíproca (súmula 326 do
STJ), por isso suportará o requerido as custas, despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR